Tribunal: TJPA
Processo: 0001021-20.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001021-20.2018.8.14.0097

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ADAILSON PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação penal movida contra José Adailson Pereira do Nascimento, acusado da prática do crime de furto qualificado, consistente na subtração de botijões de gás de estabelecimento comercial, mediante rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas. Sentença de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Recurso do Ministério Público visando à condenação do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para autorizar a condenação do recorrido pela prática de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão extrajudicial do apelado, aliada à apreensão de parte da
res furtiva
em seu poder e ao depoimento judicial da vítima, compõem conjunto probatório harmônico e coerente, apto a demonstrar a materialidade e a autoria delitiva.

4. A ausência de laudo pericial sobre o rompimento de obstáculo não inviabiliza a condenação, sendo suprida por outros meios de prova válidos e eficazes, como a prova oral e documental.

5. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima em delitos patrimoniais, quando corroborada por outros elementos dos autos.
6. Pena fixada no mínimo legal, substituída por restritivas de direitos. Reconhecimento da prescrição retroativa condicionado ao trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão extrajudicial do acusado, aliada à apreensão de parte da
res furtiva
com ele e à palavra da vítima em juízo, é suficiente para a condenação por furto qualificado, mesmo diante da ausência de laudo pericial sobre o rompimento de obstáculo.

2. A prescrição da pretensão punitiva retroativa, regulada pela pena concretamente aplicada, somente pode ser declarada após o trânsito em julgado para a acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 65, III, "d", 109, V, 110, § 1º, e 155, § 4º, I, II e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11.05.2018; STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu José Adailson Pereira do Nascimento das sanções do art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 27146326).

Consta da denúncia, recebida em 28.05.2018, que no dia 21.02.2018, por volta das 11h, o apelado em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o corréu de alcunha “Nael”, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu onze botijões de gás do estabelecimento comercial de propriedade da vítima Rafael Ferreira Rocha. Segundo a acusação, o recorrido e seu comparsa teriam quebrado a cerca elétrica, utilizado uma escada para acessar o local e transportado os objetos para sua residência, onde parte da
res furtiva
foi apreendida.

O processo e o prazo prescricional foram suspensos nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal em 1º.02.2023, sendo ambos retomados em 28.08.2023, data da citação pessoal do apelado (ID 27146205).

A sentença foi prolatada em 18.04.2025 (ID 27146326).

Em suas razões recursais (ID 27146334), o Ministério Público requer a reforma da sentença absolutória, sustentando a suficiência das provas coligidas para a condenação do apelado, especialmente em razão do depoimento judicial da vítima e da apreensão de parte dos botijões de gás em poder do recorrido.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (ID 27146337), defendendo a manutenção da sentença absolutória. Argumenta que não há prova suficiente de autoria e materialidade, uma vez que a condenação não pode se apoiar unicamente na palavra da vítima, que não presenciou o momento do crime. Sustenta, ainda, que as provas são precárias e que o princípio do
in dubio pro reo
impõe a confirmação da absolvição.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29028794) manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito, com fundamento na apreensão parcial da
res furtiva
e na confissão extrajudicial do apelado. Requer a condenação de José Adailson Pereira do Nascimento pela prática do crime de furto qualificado, com exasperação da pena-base em razão da prática delitiva no período noturno.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem questões preliminares a serem apreciadas, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o apelado, José Adailson Pereira do Nascimento, em comunhão de esforços com indivíduo identificado apenas como “Nael”, no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 11 horas, invadiu um estabelecimento comercial de venda de gás (Paragás), utilizando um pedaço de madeira para quebrar a cerca elétrica, escalando obstáculos com o auxílio das costas de seu comparsa e de uma escada, e de lá subtraiu oito botijões de gás cheios, de propriedade da vítima Rafael Ferreira Rocha.

As provas produzidas comprovam a autoria e a materialidade delitivas.

Constam dos autos o termo de apreensão e apresentação e o termo de entrega à vítima de oito dos botijões de gás subtraídos.

Há, ainda, o auto de interrogatório policial, no qual o apelado confessou espontaneamente a prática delitiva em conluio delitivo com “Nael”, descrevendo que quebrou a cerca elétrica e, apoiando-se nas costas de seu comparsa, invadiu o imóvel, valendo-se, posteriormente, de uma escada para subtrair os botijões de gás.

A vítima Rafael Ferreira Rocha, em juízo, confirmou que soube do furto por seus funcionários, tendo constatado pessoalmente a quebra da cerca elétrica e o desaparecimento de onze botijões, dos quais parte foi recuperada na residência do apelado. Declarou, ainda, que populares informaram que o apelado estava oferecendo botijões à venda e que ele era conhecido na localidade por envolvimento em furtos semelhantes, razão pela qual os policiais lograram êxito em localizá-lo e apreender parte dos produtos subtraídos.

A confissão extrajudicial do apelado, a palavra firme e coerente da vítima em juízo e os termos de apreensão e entrega da
res furtiva
formam um conjunto probatório harmônico e convergente, que demonstra de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado. Frise-se que o apelado foi preso na posse de parte dos botijões subtraídos, circunstância que reforça o nexo entre sua conduta e o resultado típico.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova (STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 11/05/2018). É esse o exato caso dos autos.

Dessa forma, não subsiste dúvida quanto à ocorrência do delito e à responsabilidade penal do apelado, restando plenamente configuradas as qualificadoras do rompimento de obstáculo, da escalada e do concurso de pessoas.

Importa destacar que, apesar da ausência de laudo pericial, a prova oral produzida durante a instrução processual, juntamente com a confissão extrajudicial do apelado, demonstra que o furto foi perpetrado mediante rompimento de obstáculo, pois o apelado quebrou a cerca elétrica que protegia o estabelecimento comercial, somente depois do que escalou as costas de seu comparsa para efetivamente ingressar no imóvel e consumar o furto.

O desaparecimento dos vestígios materiais autoriza que a função probatória do exame pericial seja suprida por outros elementos de convicção, conforme permite o ordenamento jurídico processual penal. No caso vertente, a convergência entre o relato judicial da vítima e a confissão extrajudicial do apelado constitui conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar que ele cometeu o crime mediante concurso de pessoas, por meio de escalada e, ainda, de rompimento de obstáculo destinado a proteger o patrimônio alheio, razão pela qual deve ser ele condenado por furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não justificam exasperação da pena-base.

A culpabilidade, a conduta social e a personalidade do apelado, os antecedentes criminais e os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassam as elementares do tipo penal, razão pela qual fixa-se a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Todavia, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reforçada no Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270) e reafirmado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.869.764/MS (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, S3 – Terceira Seção, julgado em 14/08/2024, DJe 18/09/2024), deixo de reduzir a pena, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e da separação de poderes, de modo que permanece a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, consolida-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante da primariedade do apelado e do
quantum
da reprimenda, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a serem fixadas pelo Juízo da Execução, conforme parâmetros legais.

Fixa-se, por fim, o regime inicial aberto, em atenção aos art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Da Prescrição Retroativa

A pena definitiva imposta ao apelado restou fixada em 2 (dois) anos de reclusão, o que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, sujeita-se ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos. Conforme se apurou, entre o recebimento da denúncia (28.05.2018) e a prolação da sentença (18.04.2025) – descontando-se o período de suspensão do processo e do prazo prescricional (01.02.2023 a 28.08.2023) –, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, ensejaria o reconhecimento da prescrição retroativa.

Não obstante, deixa-se de declará-la neste momento processual, uma vez que a presente apelação foi interposta com o escopo de reverter a absolvição e condenar o apelado, inexistindo, portanto, o trânsito em julgado para a acusação, condição
sine qua non
para a aplicação da prescrição retroativa regulada pela pena
in concreto
, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Assim, a questão atinente à prescrição da pretensão punitiva deverá ser oportunamente apreciada pelo juízo da execução, se e quando configurada após o trânsito em julgado desta decisão.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença absolutória e condenar José Adailson Pereira do Nascimento como incurso no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída aquela por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Por fim, ressalva-se ao Juízo da Execução a apreciação da prescrição da pretensão punitiva retroativa, após o trânsito em julgado para a acusação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025